Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722659-03.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: LAZARO ALUISIO NUNES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II em desfavor de LÁZARO ALUISIO NUNES FILHO para reformar a sentença que julgou extinto o processo, por ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, com apoio no art. 485, VI, do CPC. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, motivo pelo qual foi intimada para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 72712632). Todavia, a apelante absteve-se de recolher o preparo. É o relatório. Decido. Sobre o tema, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No mesmo sentido: Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Preparo. Não recolhimento. Deserção. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 125% do salário-mínimo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos para conhecimento do recurso. III. Razões De Decidir 3. A falta de recolhimento do preparo implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código do Processo Civil. IV. Dispositivo E Tese 4. Recurso não conhecido ante a deserção. Tese de julgamento: “1. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007. (Acórdão 1986280, 0703505-96.2022.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento nos arts. 932, III e 1007, §4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator